Tribunal: TJDFT
Processo: 0702021-33.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE DINHEIRO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de dinheiro.2 – Agravo de instrumento. Execução de título judicial. Penhora de dinheiro. Crédito oriundo do processo 0700290-28.2016.8.07.0006. Em exame à luz de cognição sumária, verifica-se a existência, em parte, de ato capaz de causar dano irreparável para justificar a medida postulada. A recorrente figura como devedora na execução de título judicial autuada sob o no 0705789-51.2020.8.07.0006 e sofreu penhora de dinheiro no valor de R$ 66.203,91, soma relativa aos débitos oriundos dos processos 2016.06.1.001623-6 e 0700290-28.2016.8.07.0006, decorrentes de obrigações locatícias na condição de fiadora. Os créditos estão representados por certidões. O título referente ao processo 0700290-28.2016.8.07.0006 que instruiu a execução é incerto quanto aos sujeitos da obrigação. A recorrente não figura como devedora na transação firmada no processo em destaque (ID 139458770 – PAG 10, processo de origem). Na origem não se executa o contrato de locação no qual a recorrente é fiadora, mas a sentença que homologou a transação firmada no processo 0700290-28.2016.8.07.0006, que a parte não anuiu. A certidão de crédito extraída contém erro material ao constar o nome da devedora, o que afasta a certeza do título. Ademais, em consulta àquele processo verifica-se que o juiz determinou a retificação da certidão de crédito para constar apenas o nome de ANTONIO ALVES REZENDE, único devedor que firmou o acordo, decisão contra qual não houve impugnação (ID 25222345). O título exequendo não se reveste de certeza, de modo que deve ser cancelada a penhora do valor correspondente. 3 – Execução. Título executivo judicial oriundo do processo 2016.06.1.001623-6. Em relação ao título citado, não há elementos para afastar a sua exigibilidade. Não se sustenta a alegação de ausência de citação. Consta em ID 139458769 PAG 20-21 do processo de origem a citação, em ID 139458769 – PAG 33, 39 a intimação da sentença, e em ID 139458769 – PAG 92, 102 a intimação para cumprimento da sentença. Em nenhuma das ocasiões a recorrente se manifestou. O fato de a citação ter sido recebida por terceiro não a torna ineficaz (Enunciado 5 FONAJE), mormente no caso em que a intimação da sentença se deu no mesmo endereço, podendo se presumir que a comunicação do ato processual alcançou o seu fim. Na ausência de outros elementos aptos a infirmar a certidão de crédito oriunda do processo 2016.06.1.001623-6, é exigível o valor. Recurso a que se dá provimento, em parte, para confirmar a liminar e afastar a exigibilidade do valor representado pela certidão de crédito extraída do processo 0700290-28.2016.8.07.0006, devendo ser cancelada a penhora de dinheiro correspondente, remanescendo a constrição em relação ao título oriundo do processo 2016.06.1.001623-6.4 – Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte. Sem custas.
E